Tribunal: TJDFT
Processo: 0731717-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E TRÁFIGO DE DROGAS. APREENSÃO DE 20,50G (VINTE GRAMAS E CINQUENTA CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE MACONHA, 17,79G (DEZESSETE GRAMAS E SETENTA E NOVE CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE CRACK E 2,62G (DOIS GRAMAS E SESSENTA E DOIS CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA APENAS EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ACOLHIMENTO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4o, DA LAT. VIABILIDADE. PENA BASE. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LAT. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE AUMENTO DO QUANTUM DE MAJORAÇÃO. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DO ARTIGO 42 DA LAT. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não se cogita de atipicidade material da conduta de posse irregular de munição de uso permitido por oferecer risco à paz social e tranquilidade pública, bens jurídicos a serem protegidos pela legislação específica. No entanto, a jurisprudência das Cortes Superiores tem relativizado tal entendimento nas hipóteses em que a posse de quantidade ínfima de munição, desacompanhada de arma de fogo, não oferecer risco à incolumidade pública, com base na aplicação do princípio da insignificância.
2. No caso dos autos, porém, a localização da munição na residência do apelante, no contexto de sua prisão em flagrante pelo delito de tráfico de drogas, ainda que sem arma de fogo a pronto alcance, afasta o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do seu comportamento, o que impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta.
3. Os atos infracionais praticados pelo recorrente durante a adolescência não impedem a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, haja vista que as medidas socioeducativas impostas não possuem natureza penal e não servem para a averiguação da vida pregressa do réu.
4. Na espécie, o acusado preenche todos os requisitos exigidos para a concessão da causa especial de diminuição prevista no 33, § 4o, da Lei Antidrogas, pois é réu primário, portador de bons antecedentes, e não restou provado que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa.
5. A quantidade e a natureza das drogas aprendidas ensejam a diminuição da pena na fração de 1/2 (metade), por se mostrar razoável e proporcional ao caso.
6. A quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos não podem ser levadas em consideração, conforme decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, na primeira e na terceira fases da dosimetria, cumulativamente, sob pena de se incorrer em bis in idem. Na espécie, havendo a incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, deve ser afastada a valoração negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei de Drogas na primeira fase da dosimetria.
7. Aplica-se o regime aberto se o réu é primário, o quantum da pena é inferior a 04 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais são favoráveis.
8. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, mostra-se cabível a substituição das penas privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos.
9. Recursos do Ministério Público e da Defesa conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, condená-lo nas sanções do artigo 12 da Lei no 10.826/2003; afastar a valoração negativa da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei de Drogas na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de entorpecentes; reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, fixando as penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, além de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, no valor mínimo legal; aplicar o regime prisional aberto para o cumprimento das penas; e substituir as penas privativas de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos.